Tribunal: TJES
Processo: 0000586-48.2019.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000586-48.2019.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA LUCIA CORREIA DO AMPARO

APELADO: LIFENED PRODUTOS NATURAIS LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RECONHECIDA DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELO JULGADO PREJUDICADO.

1 - No caso concreto, a apelante não juntou aos autos nenhum documento que ligue o nome do referido produto que alega ter adquirido e o da apelada, deixando de trazer aos autos documentos, tais como: nota fiscal, fatura de pedido, foto do produto, print do site que alega ter realizado a compra, dentre outros, denotando a ausência de liame para demonstrar a pertinência subjetiva da apelada.

2 - Nesse contexto, levando em consideração que não há a demonstração da presença de umas das condições da ação, no caso, a legitimidade passiva
ad causam
, reputo que o desfecho correto para a causa é a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

3 - De ofício, processo julgado extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, c/c §3º, do CPC, diante da ilegitimidade passiva
ad causam
da parte requerida.

4 - Recurso julgado prejudicado.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar extinto o processo, sem resolução de mérito e, por igual votação, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0000586-48.2019.8.08.0042

Apelante:

Ana Lúcia Correia do Amparo

Apelada:

Lifened Produtos Naturais Eireli

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul-ES, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral formulada em ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos ajuizada por Ana Lúcia Correia do Amparo em desfavor de Lifened Produtos Naturais Eireli.

Em seu arrazoado recursal, a apelante pretende a anulação da sentença, a pretexto de cerceamento de defesa, tendo em vista a ausência de menção acerca da desnecessidade de realização de prova pericial para justificar o julgamento antecipado da lide, acrescentando ainda que as provas produzidas corroboram a versão apresentada na petição inicial. Ao final, ainda sustenta que BEAUTYCREAM é o nome do produto vendido pela empresa apelada, de modo que não merece prosperar a divergência consignada pelo magistrado singular.

Contrarrazões da apelada (fls. 84/87), pela incolumidade da sentença.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 23 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos, Ana Lúcia Correia do Amparo ajuizou a presente demanda de “ação de reparação de danos materiais, danos morais e estéticos” em desfavor de Lifened Produtos Naturais Eireli, a pretexto de que teria comprado um produto cosmético chamado BEAUTY CREAM que, uma vez usado por ela, lhe teria acarretado reação alérgica dentre outros problemas dermatológicos.

Após a tentativa frustrada de citação da apelada, houve então a citação por edital, com a respectiva nomeação de defensor dativo, cuja defesa se deu por negativa geral. Em seguida, a parte autora ofertou réplica pugnando pela prova pericial, consignando, ademais, “
caso Vossa Excelência entenda a desnecessidade de prova pericial, REQUER, o julgamento antecipado da lide
” (fl. 72).

Então a sentença foi proferida, em essência, nestes termos:

“[...] É o relatório. Decido.

Reconheço que o feito está apto para julgamento antecipado, nos termos do artigo 355 do Novo Código de Processo Civil.

Incumbe, em regra, a cada uma das partes a comprovação de suas alegações, ao autor compete a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu a prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele, a teor do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Segundo Barbosa Moreira:

[...]

In casu, as provas produzidas, não corroboram a versão apresentada na inicial.

Encerrada a instrução, o que exsurge do processo é o fato de que a autora não conseguiu provar o fato constitutivo de seu direito, ônus que lhe cabia ante o disposto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, especialmente o nexo de causalidade entre o dano sofrido e conduta da ré. Registro ainda evidenciada uma divergência entre a parte indicada no polo passivo e aquela indicada no documento de fls. 12, não sendo juntada a nota fiscal comprobatória da compra, desaparecendo a certeza entre ser a parte indicada no polo passivo a mesma empresa indicada às fls. 12.

Ante ao exposto, a teor do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na peça inicial, e, consequentemente, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.[...]”

Como se observa, o magistrado singular atribuiu o desfecho de improcedência do pleito autoral, em primeiro lugar, por reconhecer que “
as provas produzidas, não corroboram a versão apresentada na inicial
”, notadamente quanto ao “
nexo de causalidade entre o dano sofrido e conduta da ré
”. Em segundo lugar, observei que o pronunciamento ainda externou o seguinte fundamento:

“Registro ainda evidenciada uma divergência entre a parte indicada no polo passivo e aquela indicada no documento de fls. 12, não sendo juntada a nota fiscal comprobatória da compra, desaparecendo a certeza entre ser a parte indicada no polo passivo a mesma empresa indicada às fls. 12.”

Posta assim a questão, entendo que este último argumento diz respeito à própria legitimidade passiva da empresa LIFENED PRODUTOS NATURAIS EIRELI para figurar no polo passivo da demanda, isto é, uma das condições da ação que não está preenchida na hipótese vertente.

Afinal, em que pese a alegação da apelante de que o produto defeituoso comprado (Beauty Cream) seja “vendido pela empresa”, certo é que, tal como muito bem pontuado pelo magistrado de primeira instância, há divergência entre o nome da empresa indicada na fatura do cartão de crédito da apelante (Beautycream - Moradia.PortoAlegre - fl.12) e o nome da empresa indicada no polo passivo (LIFENED PRODUTOS NATURAIS EIRELI - fl. 59).

Ainda que assim não fosse, a apelante não juntou aos autos nenhum documento que ligue o nome do referido produto que alega ter adquirido e o da apelada, deixando de trazer aos autos documentos, tais como: nota fiscal, fatura de pedido, foto do produto, print do site que alega ter realizado a compra, dentre outros, denotando a ausência de liame para demonstrar a pertinência subjetiva da apelada.

A propósito, dispõe o Código de Processo Civil:

“Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.”

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

[...]

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.”

Aliás, segundo o STJ,
“[...] Cuidando-se a questão relativa à legitimidade ad causam de inegável matéria de ordem pública, nada obsta seja ela, mesmo de ofício, conhecida e resolvida nos domínios do ordinário apelo ora examinado. Assim o permite, diga-se, o disposto no § 3º do art. 485 do vigente CPC, portador da seguinte redação (que, na sua essência, reproduz aquela antes prevista no art. 267, § 3º, do revogado CPC/73): "O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado". Na espécie, ressalte-se, a matéria concernente às condições da ação está prevista no inciso VI do normativo em comento.[...]” (RMS n. 63.004/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020.)

Nesse contexto, levando em consideração que não há a demonstração da presença de umas das condições da ação, no caso, a legitimidade passiva
ad causam
, reputo que o desfecho correto para a causa é a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Com base em tais fundamentos, de ofício,
julgo extinto o processo, sem resolução de mérito
, nos termos do art. 485, VI, c/c §3º, do CPC, diante da ilegitimidade passiva
ad causam
da parte requerida,
julgando prejudicado
o recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 20 a 28.05.2024:

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho
o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.